Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-93.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004428-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), AMARILDO BERTOTTI - CPF: 662.030.749-34 (EMBARGANTE), DARLAN ALEX BERTOTTI - CPF: 044.554.781-24 (EMBARGANTE), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (EMBARGADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (EMBARGANTE), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J.L. MILDENBERGER TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.262/0001-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS

– OFENSA À TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO APONTADAS –MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ADUZIDA NO
HABEAS CORPUS
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não indicadas as razões do porquê o acórdão questionado é eivado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Renan Macedo Vilela Gomes e Guilherme Isaac Souza
contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1004428-93.2021.8.11.0000.

Os embargantes aduzem genericamente a violação à teoria da causa madura, e pretendem a modificação do acordão para que seja trancado o inquérito policial (Id. 90465459).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos embargos (Id. 90996457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargantes insistem nos presentes aclaratórios que seja determinado o trancamento do inquérito policial, invocando, para tanto, a teoria da causa madura.

Alegam em suas razões que:

“(...)
A teoria da causa madura, prevalecente no Direito Processual Civil, deve ser utilizada como exceção sob pena de supressão de instâncias. A mesma regra aplica-se ao processo penal, com maiores restrições.

Tem a doutrina entendido que a causa madura tem aplicação no processo penal em situações que beneficiem o acusado, no caso em tela, o paciente.

Tendo em vista a própria Procuradoria de Justiça aquiescido no trancamento do inquérito policial em relação ao crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, merece prosperar o remédio constitucional nesta parte.

Seria uma violação da economia processual aguardar todo o trâmite para se chegar ao mesmo fim
(...)” (Id. 90465459).

Contudo, não vejo razão no inconformismo.

Inicialmente, registro que o art. 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios exclusivamente às hipóteses em que a decisão atacada se encontra eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, razão pela qual essa via recursal não se presta ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, nem ao rejulgamento da causa.

Como se infere, os embargantes não apresentaram nenhuma justificativa para a interposição dos embargos de declaração, porquanto não indicaram qual seria a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acordão invectivado.

Ademais, revendo detidamente a fundamentação impugnada, impõe-se assinalar que o
decisum
embargado apreciou adequadamente as matérias trazidas a conhecimento na impetração.

Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA A ANÁLISE – INSTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CADERNO INVESTIGATIVO – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO INADMISSÍVEL – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO E QUE NÃO SE ENCONTRA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL A SER EVENTUALMENTE PROPOSTA – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU AMEAÇA A DIREITO – WRIT NÃO CONHECIDO.

Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o parquet tenha eventualmente pleiteado diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância.

Inexiste coação ou ameaça ao direito de locomoção a ser superado por meio do trancamento antecipado da ação penal, uma vez que não é possível tolher a prerrogativa ministerial de oferecimento da denúncia.

A análise da atipicidade da conduta para fins de trancamento do inquérito policial compete ao juiz singular de primeira instância.

Inviável determinar a manifestação do parquet acerca do inquérito policial, quando este não tiver sido concluído e se encontre em poder do delegado de polícia”.

Como se vê, a matéria foi amplamente discutida, e claramente foram demonstradas as razões pelas quais não foi determinado o trancamento do inquérito policial, que tanto insistem os embargantes.

Ademais, a teoria da causa madura, ora invocada, trata-se, na realidade, de tese que nem sequer foi discutida nos autos.

Assim, é evidente que o vertente recurso traduz o mero inconformismo dos recorrentes com o desfecho da ação.

Pelo exposto, considerando que os impetrantes não indicaram o fundamento para a interposição dos embargos de declaração, não
conheço
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021